Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-10.2023.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000178-10.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAMIR FERREIRA - CPF: 762.519.851-00 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISAELY LORENN DA SILVA - CPF: 025.589.011-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MENDES DOS REIS - CPF: 022.186.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CALEBI RIBEIRO GALHARDO - CPF: 792.479.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DO CARMO GONCALVES - CPF: 096.392.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DILANA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 634.377.883-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS ROMEIRA BRAGA - CPF: 708.702.689-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES ERNANDO GONZAGA - CPF: 875.132.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE FERREIRA - CPF: 040.220.941-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ODALINE NITSCHI SALVADOR - CPF: 048.297.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ADALQUERES FERREIRA GONZAGA - CPF: 083.642.681-98 (VÍTIMA), ODAIR FRANCISCO SALVADOR - CPF: 835.233.321-68 (VÍTIMA), SIRLEI FERREIRA - CPF: 022.919.761-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO ART. 121, § 2.º, INCISOS I [MOTIVO TOPE] E IV [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], DO CÓDIGO PENAL
, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
1
.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO
, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, SOB O VIÉS DE QUE AS TESES RECURSAIS ESTÃO ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – PRODUÇÃO DE PROVAS EM SESSÃO PLENÁRIA, SUCEDIDO DO EFETIVO JULGAMENTO SOBRE O FATO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
2.
MÉRITO:

2.1.

PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO
, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.2.

RETIFICAÇÃO DAS DOSIMETRIAS PENAIS
– IMPOSSIBILIDADE –

REPRIMENDAS IMPOSTAS SEM ARBITRARIEDADES E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS
– PRELIMINAR REJEITADA, APELO CONHECIDO E,
NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

A simples prolação de decisão de pronúncia e a inércia da defesa na impugnação de seus termos não impedem o manejo do recurso de apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a necessária observâncias ao princípio do duplo grau de jurisdição.

1.1.

Nos termos do art. 593, § 3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade nas teses sustentadas pela acusação, especialmente no sentindo de que o primeiro delito não foi praticado de forma privilegiada e o segundo foi decorrente de erro na execução, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, se o veredito revela a opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está amparada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

1.2.

Mantêm-se as reprimendas impostas na r. sentença condenatória, se as dosimetrias penais observam as peculiaridades do caso concreto e não há qualquer ilegalidade a ser sanada pelo juízo
ad quem
, tal como se dá na hipótese em apreço.

Rejeitada a preliminar arguida pelo Ministério Público. Apelo defensivo conhecido e,
no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JAMIR FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
JAMIR FERREIRA
em face da r. sentença de ID
203489455,
proferida nos autos da ação penal n.º
1000178-10.2023.8.11.0109
, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, na qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.º, incisos I [motivo tope] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal
, por
duas
vezes, em concurso
material
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
203489468
, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente,
almeja a correção das dosimetrias penais
, por meio da
“
aplicação da reprimenda com a incidência da causa de diminuição da pena, nos moldes legais do homicídio privilegiado, e homicídio culposo, bem como observando-se todos os predicados do Apelante, ou seja, que a pena seja fixada no mínimo legal, com as atenuantes a que faz jus”
(sic).

Nas contrarrazões vistas no ID
203489472
, o Ministério Público suscita a
preliminar de não conhecimento do recurso
, sob o viés de que a tese de nulidade do julgamento, por sê-lo manifestamente contrário às provas dos autos, encontra-se alcançada pela preclusão
pro judicato.
No
mérito
, rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento ao apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
209186194
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, valendo-se,
per relationem
, dos argumentos expostos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos relatados, o Ministério Público arguiu a preliminar não conhecimento do recurso interposto pelo réu
JAMIR FERREIRA
, ao argumento de que a decisão de pronúncia delimitou os indícios mínimos de autoria e de presença das qualificadoras, cujos termos não ressaíram contestados pela defesa, que deixou de interpor recurso em sentido estrito. Nesse viés, destaca que a tese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos encontra-se alcançada pela preclusão
pro judicato
, sendo descabida nova decisão sobre a matéria, à luz do princípio da segurança jurídica.

A prefacial
não merece
prosperar.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio de que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por

02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame de admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA – 1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA – (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva (...)”
(TJMT - 00050596220108110025 MT, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022) – destaquei.

Ademais
,
conquanto o
Parquet
argumente sobre a inexistência de provas inéditas supervenientes
, é certo que a mera aferição, por parte deste juízo
ad quem
quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir
pela prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais pelo o órgão acusador não só vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal,
mas também afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017.

Com essas considerações,
REJEITO

a preliminar
suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões recursais.

É como voto.

VO T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar ministerial, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, no dia
04 de março de 2023
, durante o período noturno, no ‘Bar Esquinão’, situado na rua Domingos Martins, bairro Vila Esperança, na Comarca de Marcelândia – MT, o recorrente
JAMIR FERREIRA
, agindo por motivo torpe e fútil, assim como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou
a vítima
Odair Francisco Salvador
, após alvejá-la com disparo de arma de arma de fogo [
FATO 01
].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de espaço,
JAMIR FERREIRA
, agindo por motivo torpe e fútil, assim como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por erro no uso dos meios de execução (
aberratio ictus
),
matou
a vítima
Lucas Adalqueres Ferreira Gongaza
,
após alvejá-la com disparo de arma de arma de fogo [
FATO 02
].

Depreende-se da narrativa feita pelo representante do órgão ministerial que, no
ano de 2022
, a vítima
Odair Francisco Salvador
e a sua esposa
Jane Ferreira
passaram a ter conflitos no matrimônio, que afetaram os demais familiares. Nesse viés, o réu
JAMIR
, irmão de
Jane Ferreira
, proferia ameaças, perseguia e realizava constantes provocações contra o cunhado
Odair,
em todos os ambientes que o encontrava.

Especificamente durante um evento promovido por
Jane Ferreira
, no ‘Balneário Cachoeirinha’,
Odair Francisco Salvador
e
JAMIR
entraram em luta corporal, cessada pela intervenção dos seguranças ali presentes. Em razão de o entrevero ter se encerrado quando
JAMIR
estava em desvantagem, ao deixar o local, ele reverberou que mataria o cunhado
Odair
e a irmã
Jane
.

Destarte,
no dia 04 de março de 2023
, movido por
sentimento de vingança
,
JAMIR
se apossou de um espingarda calibre .20, ocultou a sua face e se deslocou até o ‘Bar Esquinão’, onde
Odair
e
Calebi
faziam um show. Nessa oportunidade, aproximou-se do palco e realizou um disparo contra o cunhado, conduzindo-se, ato contínuo, para parte externa para efetuar outros dois disparos para cima, a fim de dispensar a multidão presente no local. Posteriormente, iniciou o trajeto em direção ao caixa do estabelecimento comercial, onde a sua irmã se encontrava, procedendo a um novo disparo visando ceifá-la, todavia, por erro na execução, acertou a vítima
Lucas
, quem tentava empreender fuga do bar.

A despeito do conturbado cenário, os presentes conseguiram deter e desarmar o recorrente, impedindo que outros disparos fossem feitos, sem prejuízo de realizarem diversas agressões físicas contra ele, lesionando-o a ponto de necessitar de atendimento médico.

A seu turno, as vítimas foram conduzidas ao Hospital Municipal, contudo,
Odair
não resistiu aos ferimentos e rapidamente faleceu, sendo o ofendido
Lucas
, juntamente com o réu
JAMIR
, conduzido ao Hospital Regional de Colíder – MT, onde o primeiro permaneceu internado e, empós, foi transferido para a cidade de Cuiabá – MT, dada a gravidade dos ferimentos, sem êxito no salvamento, pois foi a óbito.

Nos termos narrados pelo órgão acusatório, os crimes foram realizados por
motivo fútil
, decorrente do conflito familiar e da desproporção das condutas, que redundaram na morte das vítimas com extrema barbaridade; por
motivo torpe
, em razão de os crimes terem sido praticado por pura vingança, diante da derrota sofrida em briga anterior e, por meio de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
,

as quais foram surpreendidas com a conduta do réu, sem qualquer chance de reação.

Com efeito,
JAMIR FERREIRA
foi
denunciado
(ID
203489216)
e
pronunciado
(ID
203489371
) pela prática do crime previsto no art. 121, §2.º,
incisos
I, II e IV
, do Código Penal [Fato 01] e art. 121, § 2.º,
incisos I, II e IV
, do Código Penal c/c art. 73,
caput
, ambos do Código Penal [Fato 02].

Submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva e
condenou
o réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos
I e IV
do Código Penal, por
duas
vezes, em concurso material, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

No tocante à temática, sem impugnar a materialidade e as autorias delitivas, o apelante destaca que o julgamento se concretizou contrariamente às provas dos autos, pois, em relação à vítima
Odair
, satisfatoriamente demonstrado se tratar de crime homicídio privilegiado, realizado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, ao passo que, no tocante ao ofendido
Lucas
, ressaiu comprovado que não possuía a intenção de matá-lo, amoldando-se a sua conduta ao crime de homicídio culposo.

O pedido
não merece
prosperar.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Na mesma toada, o doutrinador Rogério Sanches Cunha ensina que se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Feitas tais ponderações, denota-se que em relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima
Odair
, o Conselho de Sentença concluiu que o réu
JAMIR FERREIRA

não
cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (4.º Quesito: 4 [não] x 1 [sim], ID
203489456 - Pág. 48
).

Ao revés do sustentado pela defesa, tal entendimento o qual
guarda consonância
com uma das vertentes existentes no acervo probatório, tornando descabido o reconhecimento da nulidade do julgamento.

Com efeito, durante a audiência de instrução e julgamento, a informante
ODALINE NITSHI SALVADOR
, filha do ofendido, esclareceu, que o pai possuía
uma rixa
com o réu, recordando-se de que, durante um evento realizado na ‘Cachoeirinha’, houve uma
“confusão”
(sic) entre eles, oportunidade na qual
Odair
perdeu a cabeça e realizou agressões físicas contra
JAMIR
, que, por sua vez, possuía uma faca para atacar o rival, a despeito de não ter logrado êxito em tal conduta. Destacou que, após tal evento,
Odair
tentou conversar com o réu, a fim de que cessassem as animosidades, por serem da mesma família, entretanto,
JAMIR
se recusou e enviou áudios ameaçadores, entregues à polícia, no sentido de que
“Marcelância é pequeno para mim e para você”
(sic). (Transcrição contida na decisão de pronúncia de ID
203489371 - Pág. 21).

Especificamente sobre o deslinde do fato,
a informante
mencionou
que estava no ‘Bar Esquinão’ e, nessa oportunidade, o genitor
Odair
se apresentava no palco, por exercer o ofício de cantor. Recordou-se que, instante antes dos disparos, ocorreu um acidente de trânsito nas proximidades, razão pela qual, a pedido do pai, foi até o local, inferiu os dados e avisou que nada de grave havia ocorrido, motivando-o a prosseguir com o show, complementando que também retornou para a parte interna do estabelecimento comercial para laborar.

Destacou que, depois de aproximados 10 (dez) minutos, enquanto conversava com a madrasta
Jane
, escutou o barulho do disparo de arma de fogo e, ao abrir a porta do local em que se encontrava, vislumbrou o recorrente
JAMIR
na rua, com um pano na cabeça, onde ele realizou outros dois disparos para cima. Ato contínuo, ele rumou para outro lado da rua, de frente para o
Esquinão
, municiou a arma e iniciou um novo trajeto até o bar, fazendo com ela e a
Jane
corressem para dentro do estabelecimento para se protegerem, sendo os disparos cessados pela intervenção de terceiros.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto do depoimento transcrito na decisão de pronúncia,
in verbis
:

“(...) No que eu corri para fora, que olhei pro meio da rua,
estava ele, com um pano na cabeça, com uma camiseta branca com preta, de calça jeans. Ele foi para o meio da rua e deu mais outro disparo, de arma de, com a espingarda que ele estava na mão. Nisso, eu acho que eu, acho que foi dois tiros que ele deu, ainda para cima.
Nisso, ele foi pro outro lado da rua, de frente do Esquinão, né, e foi colocar mais cartucho na arma, nisso ele, ele estava vindo pra vim pra dentro do Esquinão
,
eu catei na mão da minha madrasta e falei para ela, ‘corre’
.

Corri com ela lá para dentro do Esquinão, né, pra perto da geladeira,
daí na hora que eu olhei, que ele foi para, para, que

ele queria atravessar a rua para vir em direção do, dentro do Esquinão
, né, foi dois,
dois rapazes, alvejaram ele nas costas, com voadeira, e derrubou ele no chão e tomaram a espingarda dele
, eu não sei quem são esses rapazes. Aí a população juntou tudo em cima dele, nisso eu corri lá, aí eu vi que era ele, aí nisso começaram a agressão nele
...”
(
sic –
ID 203489371 - Pág. 20) – Destaquei.

A seu turno, a informante
JANE FERREIRA
, esposa da vítima e irmã do recorrente, esclareceu em juízo que
Odair
estava no palco, se apresentando, no momento em que foi atingido pelo disparo, sem qualquer chance de reação ou de defesa; acrescentando a isso o fato de que, em um primeiro momento, não reconheceu o irmão
JAMIR
como autor do fato, porque ele cobria o seu rosto com vestimenta preta, todavia, a identidade foi desvelada com as agressões realizadas pelos clientes do bar, que visavam interromper os disparos que ali eram realizados.

Outrossim, pontuou que a vítima
Odair
e o recorrente
JAMIR
tiveram
uma desavença
na ‘Cachoeirinha’, um ano antes do fato ilícito, quando o irmão
JAMIR
iniciou a confusão, jogando uma lata de bebida contra o esposo, que se indignou e resolveu deixar o local. Entretanto, os rivais se encontraram na parte externa, momento no qual o
JAMIR

“tentou furar o Odair”
(sic), sendo impedido pelos seguranças ali presentes, que tomaram a arma branca. Ato contínuo,
Odair
proferiu xingamentos e realizou agressões físicas contra
JAMIR
, surgindo a partir daí as constantes ameaças de morte contra
Odair
. (
Transcrição contida na decisão de pronúncia de ID
203489371 - Pág. 21/22).

Na mesma toada, a testemunha
ADRIANA MENDES DOS REIS
destacou
na audiência
que se encontrava no ‘Bar Esquinão’ na dato fato e, a pedido do
Odair
, em certo momento, dirigiu-se para a rua para verificar um acidente de trânsito ali ocorrido. Nesse instante, escutou um barulho semelhante à explosão, sucedida da evasão de diversas pessoas do estabelecimento comercial. Por essa razão, retornou ao ‘Esquinão’ e visualizou o
“Jamir saindo de dentro do salão, com a arma na mão e colocando outro cartucho dentro”
(sic); ressaltando, por oportuno, que,
Odair
não teve qualquer chance de defesa, pois
“estava tocando de cabeça baixa, quando levantou já se deparou com a arma no peito, não teve tempo de nada, tava em cima, muito perto”
(sic).

Somado a isso, descreveu
o antigo imbróglio existente entre a vítima
Odair
e o réu
JAMIR
, que constantemente reverberava ameaças de morte contra o cunhado e também em desfavor da irmã
Jane
, nos termos do excerto em destaque:

“(...) Promotora:
O Jamir já tinha dito à senhora alguma vez que ele iria matar o Odair? Testemunha: Isso ele comentava em todo lugar, em todo lugar que ele tava bebendo ele comentava
. Promotora: O que ele dizia? Testemunha:
Ele falava ‘eu vou matar aquele cara e vou matar aquela vagabunda’, que com todo respeito ‘que é a minha irmã, ela vai morrer também’
,
isso ele falava direto, ele nunca escondeu de ninguém
. Promotora: E outra coisa, esses outros tiros que ele continuou dando, algum deles foi direcionado pra matar a Jane? Testemunha: Olha, pelo tipo que o menino tava caído, sim, ele foi pro rumo onde tava a irmã dele. (...)” (sic – ID
203489371 - Pág. 24) – destaquei.

Ainda na primeira fase, a
testemunha
CALEBI RIBEIRO GALHARDO
destacou que estava no palco junto com o ofendido
Odair
quando este foi alvejado, recordando-se da existência de desentendimento familiar entre
JAMIR
e a vítima
Odair
, com o acréscimo de que,
meses antes da ocorrência do crime
, o réu lhe disse que mataria o cunhado dentro do Bar Esquinão, por desavenças familiares. Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciono transcrição contida na decisão de pronúncia,
in verbis
:

“(...) Ah tá, eu esqueci desse detalhe, uma vez nós conversando ele falou ‘
ó eu vou matar o Odair dentro do Esquinão’, agora eu lembrei, ‘porque o que ele fez comigo não tem perdão
’, no caso ele falou que o Odair tinha mexido com a mãe dele,
isso aí todo mundo sabe, aí ele falou, ‘isso não tem perdão, ele mexeu com a minha mãe, então eu ainda vou matá-lo dentro do Esquinão
”
(
sic
– decisão de pronúncia, ID 203489376 - Pág. 18/19) – destaquei.

De mais a mais, os policiais militares
ISAELY LORREN DA SILVA
e
LEO TEIXEIRA

VILAS BOAS
se recordaram
em juízo
que, ao comparecerem no local do crime, colheram duas versões fáticas, sendo uma delas no sentido de que o indivíduo que sofria linchamento público, ora recorrente, era o responsável pelos disparos de arma de fogo e teria agido por sentimento de vingança.

A testemunha
LEO TEIXEIRA

VILAS BOAS
acrescentou que teve contato com o ora recorrente
JAMIR
no âmbito da ambulância e, nessa oportunidade, colheu a confissão quanto aos disparos de arma de fogo no bar, tomando conhecimento, posteriormente, sobre a existência de
briga pretérita
entre o réu e a vítima
Odair

(Transcrição contida na decisão de pronúncia de ID
203489371 - Pág. 13/14).

Em arremate, o investigador de polícia
JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA
também colheu a confissão informal do ora recorrente e, acerca da motivação do crime, confirmou a existência de imbróglio anterior, pois
“
Odair tinha agredido ele fisicamente numa oportunidade anterior, tava numa espécie, se vingando daquela agressão sofrida, seria uma briga de família
” (
sic
-
Transcrição contida na decisão de pronúncia de ID
203489371 - Pág. 15).

Durante a Sessão de Julgamento,
a versão acusatória persistiu amparada em elementos probatórios, pois, a informante
JANE FERREIRA
reiterou que a
vítima Odair foi alvejada quando se encontrava no palco
, trabalhando no ofício de cantor, com destaque ao fato de que, ao ouvir o barulho do disparo, visualizou a queda do esposo, indo ao encontro dele. Ato contínuo, após ouvir outros disparos,
o segurança do estabelecimento comercial e a Odaline alertaram-na que JAMIR estava retornando para o interior do bar e dizia que iria matá-la,
razão pela qual foi puxada para dentro do estabelecimento, o que a impediu de presenciar o quarto disparo, feito no salão.

Mencionou que o atirador estava com o rosto coberto, de modo que somente no hospital percebeu se tratar do seu irmão
JAMIR
, conclusão a qual chegou cotejando as vestimentas vistas e as por ele utilizadas naquele momento. Ademais,
recordou-se das
desavenças ocorridas
entre
os envolvidos no âmbito da residência da genitora, bem como na ‘Cachoeirinha’
, eventos este que interromperam o seu contato com o irmão
JAMIR
, com quem não conversava havia 01 (um) ano, aproximadamente
.

Em arremate, narrou que após a briga ocorrida na residência da genitora,
JAMIR

declarava ameaças em seu desfavor para outras pessoas, assim como passou a persegui-la
, descrevendo uma oportunidade em que ele entrou com o carro dentro do Bar Esquinão, derrubando diversas mesas e cadeiras, sucedendo-se a isso o
reverbério de ameaças, no sentido de que ela também merecia morrer pelo que tinha feito
. Empós, arremessou um copo contra ela e
afirmou
“que as coisas não iam ficar do jeito que eu achava que ia ficar
”
(sic), deixando o local. (Relatório de Mídia de ID
203489454
).

A seu turno, o informante
LUCIANO

FERREIRA ANDRADE
, enteado da vítima e sobrinho do réu, que estava presente no momento do crime, afirmou que os fatos se concretizaram rapidamente, pois o tio
JAMIR
ingressou no local com rosto encoberto e efetuou um disparo contra o
Odair
, que não teve tempo de proceder a qualquer reação. Disse que
JAMIR
rumou para rua e efetuou dois disparos para o alto, motivando-o a correr e salvaguardar a sua vida, entretanto, após ouvir o quarto tiro, retornou para o bar e recebeu instruções da mãe
Jane
para que fosse até a residência da família e buscasse o irmão. Salientou que
os envolvidos
“não se bicavam”
(sic) desde o fato ocorrido na
‘Cachoerinha’
, sendo
públicas as desvaneças entre eles
, recordando-se, por oportuno, de outra desavença pretérita entre eles,
a qual envolvia a genitora do réu
(Relatório de Mídia – ID
203489454
).

Na mesma toada, a testemunha
CALEBI RIBEIRO GALHARDO
mencionou a longínqua amizade existente entre ele, a vítima e o réu, rememorando, mais uma vez, da existência de desavença entre os envolvidos, em especial diante de um fato ocorrido na ‘
Cachoerinha’
. Destacou que
o réu JAMIR constantemente dizia que mataria a vítima
e, nessas ocasiões, os amigos o advertiam a superar os imbróglios, sendo todos esses conselhos em vão,
pois ele a todo o momento dizia que
“a vítima ia pagar, que ia matar”

(sic). Por fim, mencionou que ele e vítima se encontravam no palco, realizando um show musical, quando visualizou a aproximação de um vulto, que procedeu ao disparo, deixando-o, inicialmente, em choque, com a supervivência sabença, por meio de relatos feitos por
Luciano
, que o autor do fato era o recorrente
JAMIR
(Relatório de Mídia – ID
203489454
).

Também na
Sessão de Julgamento
, o investigador de polícia
JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA
destacou que esteve no local no crime e, posteriormente, no hospital ao qual as vítimas e o réu foram conduzidos para atendimento médico, ocasião na qual
JAMIR
confessou o cometimento do crime e sustentou que o motivo do crime decorria de
conflitos familiares anteriores
. Destacou que tal informação ressaiu corroborada pelos resultados das diligências empreendidas, os quais apontavam

a

existência de briga pretérita entre os envolvidos, sucedida de inúmeras ameaças de morte feitas pelo réu
JAMIR
contra
Odair
(Relatório de Mídia – ID
203489454
).

Em idêntico sentido, o policial militar
LEO TEIXEIRA

VILAS BOAS
disse que o
JAMIR
confessou o cometimento do crime, ainda no âmbito da unidade hospitalar, acreditando que tal admissão se deu por gratidão à guarnição, que impediu o linchamento público e o livrou da morte, por mais de uma vez. Ademais, a teor das informações no colhidas, havia uma
desavença pretérita entre eles
,
em razão de a vítima
Odair
ter batido no réu JAMIR
, mencionando, por fim, que o atirador se mostrava deveras embriagado quando do cometimento dos crimes (
Relatório de Mídia – ID
203489454
).

No cenário posto, as provas destacadas revelam que a vítima
Odair
estava trabalhando quando foi surpreendida com a atuação criminosa do recorrente,
inexistindo nos relatos judiciais destacados qualquer menção acerca de desentendimento entre eles naquela noite
.

Ao revés, de acordo os depoimentos prestados por aqueles que estavam presentes no bar no momento dos disparos,
o recorrente chegou com a face ocultada e imediatamente se aproximou do réu para efetuar o disparo,
surpreendendo-o. De mais a mais,
as desavenças narradas pelas testemunhas consistiam em fatos pretéritos
, ocorridos havia alguns meses,
que deram ensejo à notória rivalidade entre eles
, marcada por constantes ameaças proferidas por
JAMIR
.

Tais circunstâncias obstam o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, prevista no § 1.º do art. 121 do Código Penal,
na percepção de atuação sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima
, porquanto, para tanto, necessário satisfazer simultaneamente os seguintes requisitos:
(i)
provocação injusta da vítima;
(ii)
domínio de emoção violenta;
(iii)
a imediatidade entre a provação e a reação.

Acerca do instituto penal, colaciona-se os ensinamentos do doutrinador
Cezar Roberto Bitencourt,
in verbis
:

“Com efeito
,
a reação à provocação injusta deve ser imediata, de pronto, sem intervalo, isto é,
ex
improviso
.
O impulso emocional e a ação dele resultante devem ocorrer imediatamente após a provocação injusta da vítima
. Em sentido semelhante era o magistério de Hungria, que afirmava: “Segundo o critério adotado pelo Código,
a mora na reação exclui a causa de atenuação,
pois, de outro modo, estaria criado um motivo de sistemático favor a criminosos. Não transige o preceito legal com o ódio guardado, com o rancor concentrado, com a vingança tardia”. Efetivamente,
a reação à provocação injusta não pode ser motivada pela cólera, pelo ódio, fundamentadores de vingança desautorizada.

Contudo, sustentamos que a expressão
“logo em seguida” deve ser analisada com certa parcimônia
e admitida quando a ação ocorrer em breve espaço de tempo e perdurar o estado emocional dominador. (...).
No entanto, a elasticidade do requisito temporal não deve ser de tal ordem que permita a vingança privada ou a premeditação.
Assim, por exemplo, o homicídio praticado friamente horas após a pretendida
injusta provocação
da vítima não pode ser considerado
privilegiado.
Efetivamente, a
simples existência de
emoção
, nos termos do art. 28, I, do CP, não basta para o reconhecimento da privilegiadora, pois não se pode outorgar privilégios aos irascíveis ou às
que facilmente se deixam dominar pela cólera
”

(Cezar Roberto Bitencourt. Tratado de Direito Penal, 2: Parte Especial - 15ª Ed. - Saraiva, 2015 - p. 81) – destaquei.

In casu
, as provas destacadas evidenciaram a significativa
elasticidade temporal
entre o desentendimento ocorrido entre as partes e a reação adotada pelo recorrente, suficiente para que os familiares e os amigos tomassem conhecimento do imbróglio e passassem a aconselhar
JAMIR
a superar tal circunstância, em especial a briga que redundou em severas agressões em seu desfavor.

Ou seja, uma das vertentes existentes nos autos desvelou a
mágoa
do recorrente com a vítima e o desejo de
vingança
por situações pretéritas, particularidades as quais
impedem
a aplicação da minorante vindicada, máxime porque demonstrado que o recorrente
premeditou
toda a ação ilícita, dirigindo-se para local público lotado, com a face ocultada e na posse de arma de fogo.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste e. TJMT,
in verbis
:

“(...)
Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima
,
devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas
, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0010044-31.2019.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023) – destaquei.

“(...) Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da tese deduzida pelo Ministério Público, de modo que
a versão de que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima consiste em apenas uma das teses sustentadas no processo, devendo ser mantida a opção dos jurados por aquela que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos
”.
(TJ-MT 00023580320148110086 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2021) – destaquei.

A propósito, conquanto o recorrente
JAMIR
tenha sustentado em Plenário que, no dia do fato, houve uma discussão entre ele e a vítima, é certo que tal narrativa discrepou dos termos do seu interrogatório feito na primeira fase do procedimento do rito do Júri, além do que não se amparou em nenhum outro elemento de prova, representando apenas uma das vertentes existentes sobre o fato, mas não a única, tampouco a preponderante, nos termos já delimitados.

À vista do exposto, em relação ao crime realizado contra a vítima
Odair
, mantém-se a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, porquanto esta
não
se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.

No tocante ao
crime de homicídio realizado em desfavor da vítima

Lucas
, os jurados concluíram que o recorrente
JAMIR
a atingiu por
erro no uso dos meios de execução
, posto que o seu intuito era matar a irmã
JANE
, que se encontrava próxima àquela (4.º Quesito – 4 [sim] x 2 [não], ID
203489456 - Pág. 49)
,
prejudicando
, por corolário, o quesito subsequente, que visava inferir se o réu quis ou assumiu o risco de matá-la.

Neste ponto, conquanto a defesa também sustente que o julgamento é contrário às provas dos autos, diante das declarações feitas por
JAMIR
durante a Sessão Plenária, estas no sentido de que não possuía a intenção de matar o ofendido
Lucas
, sendo o disparo que o atingiu realizado sem que percebesse, ao tempo em que sofria o linchamento público; é certo que a tal narrativa se traduz em uma das vertentes colhida nos autos, mas não a única.

Com efeito, a informante
ODALINE NITSHI SALVADOR
esclareceu na
audiência de instrução e julgamento
que, após ouvir o primeiro disparo, visualizou o recorrente
JAMIR
na rua, assim como percebeu que ele municiou a arma e iniciou o regresso para o bar, razão pela qual determinou a Jane que corresse, conduta adotada por ambas, que se abrigaram próximo à geladeira.

Por oportuno, colaciono breve excerto das suas declarações:

“(...)
Nisso
, ele foi pro outro lado da rua, de frente do Esquinão, né, e foi colocar mais cartucho na arma, nisso ele, ele estava vindo pra vim pra dentro do Esquinão, eu catei na mão da minha madrasta e falei para ela, ‘corre’. Corri com ela lá para dentro do Esquinão, né, pra perto da geladeira, daí na hora que eu olhei, que ele foi para, para, que ele queria atravessar a rua para vir em direção do, dentro do Esquinão, né, foi dois, dois rapazes, alvejaram ele nas costas, com voadeira, (...)” (sic – decisão de pronúncia, ID
203489371 - Pág. 29)

Ao que se vê, o depoimento da informante revela a intenção do recorrente de se aproximar de
Jane
, raciocínio que se fortalece pelos dizeres judiciais da testemunha
ADRIANA MENDES DOS REIS
, a qual salientou que
JAMIR
reiteradamente ameaçava a irmã em conversas tidas com outrem. Ademais, mencionou o fato de a vítima
Lucas
se encontrar “
no mesmo rumo
” (sic) que
Jane
, quando do último disparo feito pelo réu, o que corrobora a tese acusatória de erro na execução, veja:

“
Testemunha: Ele falava ‘eu vou matar aquele cara e vou matar aquela vagabunda’, que com todo respeito ‘que é a minha irmã, ela vai morrer também’, isso ele falava direto, ele nunca escondeu de ninguém. Promotora: E outra coisa, esses outros tiros que ele continuou dando, algum deles foi direcionado pra matar a Jane? Testemunha: Olha, pelo tipo que o menino tava caído, sim, ele foi pro rumo onde tava a irmã dele”. (sic – decisão de pronúncia
203489371 - Pág. 30).

Na mesma toada,
DANILO DO CARMO GONÇALVES
[enteado da vítima]

e
DILANA DA SILVA DOS SANTOS
[esposa do Danilo] esclareceram em juízo que estavam no Bar Esquinão juntamente com o ofendido
Lucas
e

Roseli Maria
[esposa da vítima e mãe do Danilo], próximos ao palco.

Denota-se que
DANILO
afirmou que, em certo momento, o primeiro deles foi até o balcão comprar fichas para comida e bebida, sobrevindo, nesse instante, o primeiro disparo, causando confusão e a separação do grupo, ao passo que
DILANA
recordou-se que os familiares retornaram para o balcão para buscar o
Danilo
, que não ouvia os chamados, sobrevindo, nesse instante, a queda de
Lucas
no chão, em razão de ter sido atingido por disparo.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da transcrição do depoimento judicial da informante
DILANA
contida na decisão de pronúncia,
in verbis
:

“(...)
nós correu e pegar meu esposo que tava lá no balcão que ele não tinha entendido nada que ele tava costas, não tinha entendido o que tava acontecend
o, nisso que nós correu pra ir até o meu esposo
, meu esposo olhou pra trás e não viu nós, que nós correu pra frente e ele já tinha ido pra trás que ele pensou que nós tava no mesmo local, só que nós já tinha corrido pra frente né,
nisso nós chamando ele, eu e minha sogra e o Lucas, nós tava chamando o Danilo que é meu esposo e ele não tava escutando
, ele tava indo pra trás pensando que nós tinha corrido lá pra trás e quando ele viu nós que
a minha sogra soltou a mão do Lucas pra puxar meu esposo eu escutei o outro tiro, só que foi no Lucas,
foi questão de segundos que minha sogra soltou a mão do Lucas que nós virou o Lucas já tava no chão..”
(
sic –
decisão de pronúncia, ID 203489371 - Pág. 26) – destaquei.

Ao que se vê, os depoimentos destacados revelam que Danilo se encontrava próximo ao balcão quando da ocorrência do primeiro disparo, assim como evidenciam o intento dos seus familiares de o encontrarem e novamente se reunirem para deixarem o local, ocasionando fatidicamente a morte de
Lucas
por se encontrar próximo ao local em que
Jane
, a esposa de
Odair
e irmã do réu
JAMIR
, se encontrava.

Durante a Sessão Plenária
, a
JANE FERREIRA
rememorou que foi ao encontro do esposo
Odair
após ele ser alvejado e ali permaneceu enquanto o caos se instalava no local; todavia, em certo momento, o segurança do local e a
Odaline
se aproximaram e
a puxaram para dentro do balcão
, alertando-a que
JAMIR
regressava para o bar reverberando que a mataria, com a arma de fogo em mãos. Ressaltou que, por ter se dirigido para a parte interna do estabelecimento, não visualizou as circunstâncias em que o quarto disparo ocorreram, apenas ouvindo-o
(
Relatório de Mídia – ID
203489454
).

No cenário posto, a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença ampara-se em uma das vertentes do acervo probatório, a qual evidencia o intento do recorrente de matar a irmã
JANE
, nada obstante tenha atingido outrem, por erro na execução.

Como é cediço, o art. 73,
caput
, do Código Penal prevê o erro na execução, também denominado de
aberratio ictus
, que ocorre por acidente ou erro no uso dos meios de execução, de modo que o agente, ao invés de atingir quem pretendia, alcança pessoa diversa.

Nessa hipótese, o ordenamento jurídico debruça-se sobre os bens e interesses protegidos pela norma, razão pela qual, se o indivíduo
possui a intenção
de matar outrem e atinge esse resultado, indubitavelmente incorre no crime de homicídio doloso, pouco importando quem seja a pessoa alcançada, se aquela pretendida ou diversa, pois o intuito é proteger a vida humana.

Justamente por isso, em sendo reconhecido o erro na execução do crime,
não há se falar em desclassificação do crime para forma culposa
, porquanto os jurados entenderam que
JAMIR

possuía o dolo de matar a irmã
, mas errou a pessoa que pretendia atingir, ainda que por circunstâncias alheias à sua vontade.

Com fim de trazer maior clareza ao instituto penal, colaciona-se os ensinamentos do doutrinador
Cezar Roberto Bitencourt
:

“(...)
Não é o elemento psicológico da ação que é viciado
— como ocorre no
error in persona
—,
mas é a fase executória que não corresponde exatamente ao representado pelo agente,
que tem clara percepção da realidade.
O erro na
aberratio
surge não no processo de formação da vontade, mas no momento da sua exteriorização, da sua execução
. A
aberratio ictus
pode acontecer — como afirma Damásio de Jesus

— “
por acidente ou erro no uso dos meios de execução
, como, por exemplo, erro de pontaria, desvio da trajetória do projétil por alguém haver esbarrado no braço do agente no instante do disparo, movimento da vítima no momento do tiro, desvio de golpe de faca pela vítima, defeito da arma de fogo etc.

Ocorre a
aberratio ictus
com
unidade simples

(resultado único) quando o agente, errando o alvo, atinge somente a pessoa não visada, matando-a.
Na realidade teria havido uma tentativa de homicídio em relação à vítima virtual e um homicídio culposo em relação à vítima efetiva. Contudo, pelo dispositivo em exame,
considera-se somente o homicídio doloso como praticado contra a vítima virtual. A tentativa fica subsumida
”.

No tocante à temática, o c. STJ igualmente dispõe que
“a norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso”
(STJ,
HC
210.696/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) – destaquei.

Cumpre frisar que, nos crimes dolosos contra a vida, não é viável discutir sobre o acerto da decisão dos jurados, mas tão somente, sobre a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos, exatamente como se dá na hipótese, em que há plausibilidade acerca da tese de erro na execução do crime.

Sobre a matéria, este Sodalício tem reafirmado o seu entendimento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
e sem qualquer apoio nos autos, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...] A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos,
opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie
. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal,
é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0005780-52.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – destaquei.

Com tais considerações, concluo que
não deve
ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação condenatória dos jurados, havendo,
in casu,
supedâneo probatório mínimo capaz de justificar os votos acolhedores das teses ministeriais por parte da Corte Leiga
, a inviabilizar a pretendida nulidade do julgamento.

2.

Das dosimetrias penais:

Neste ponto, o recorrente sustenta, no âmbito da causa de pedir, que o art. 59 do Código Penal não foi adequadamente avaliado, acrescentando a tese de fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes a que faz jus, apenas no tópico do pedido recursal.

O pedido
não merece
ser acolhido.

No tocante à
dosimetria penal relacionada à vítima
Odair
, não há retificações a serem feitas, na medida em que
nenhuma
circunstância judicial foi desvalorada, tanto é assim que a
pena-base foi fixada no mínimo legal
.

Empós, sobreveio o adequado reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e da
agravante referente ao motivo torpe
, com a
integral compensação
, o que resultou na pena intermediária de
12 (doze) anos de reclusão
,
quantum
o qual ganhou
definitividade
, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Em relação à
dosimetria penal atinente à vítima
Lucas
,
igualmente
nenhuma
circunstância judicial foi desvalorada, dando ensejo à
fixação da pena-base no mínimo legal
, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase,
não houve
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, atuação adequada, pois, extrajudicialmente, o recorrente se valeu do seu direito ao silêncio (ID
203486795 - Pág. 15); na audiência de instrução, disse não
se recordar do fato, em razão da ingestão de bebida alcoólica, enquanto que, em Plenário, aduziu que ter disparado apenas contra
Odair
, não sabendo explicar a origem do tiro que ceifou a vida do
Lucas
, crendo na possibilidade de ter sido efetuado durante a tentativa dos presentes de desarmá-lo (Relatório de Mídia – ID
203489454
).

N’outro viés, adequadamente reconhecidas as
agravantes
referentes ao
motivo torpe
e ao fato de
crime ter sido cometido contra irmão
, em razão de o instituto da
aberratio ictus
atrair todas as condições da vítima que efetivamente se almejava atingir, mas que ressaiu livrada do resultado, por erro na execução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
Em se tratando de crime resultante de aberratio ictus
(artigo 73 do Código Penal), deve atender-se a regra do artigo 20, § 3º, do Código Penal:
levam-se em consideração as condições pessoais da vítima visada pelo agente, desprezando-se aquelas atinentes à vítima atingida por erro
”.
(TJ-MG - APR: 10611190027684002 São Francisco, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022) – destaquei.

Cumpre dizer que o acréscimo efetivado por cada agravante guarda consonância com o critério sugerido pelo ordenamento jurídico, mediante incidência da fração de 1/6 (um sexto) por cada uma delas, razão pela qual
ratifica-se
a pena intermediária de
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
quantum
este que ganhou definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Igualmente,
escorreita a escolha do concurso material de delitos
, porquanto evidenciado os desígnios autônomos do recorrente quanto aos fatos perpetrados, assim como adequada a imposição do regime inicial
fechado
, inexistindo reparos a serem feitos na r. sentença condenatória hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em contrarrazões,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JAMIR FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o r. veredito condenatório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri e as dosimetrias penais confeccionadas nos autos da ação penal
1000178-10.2023.8.11.0109
, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024